Tribunal: TJSP
Processo: 2288095-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Retificação de guia para retirada de medicamento autorizado pelo plano de saúde - Local de retirada de medicamento já fornecido – Erro no campo do "executante" – Determinada correção no prazo de 24 horas – Irresignação da ré – Descabimento – Mero erro administrativo que não justifica a demora na correção – Decisão interlocutória mantida –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação de obrigação de fazer – Retificação de guia para retirada de medicamento autorizado pelo plano de saúde - Local de retirada de medicamento já fornecido – Erro no campo do "executante" – Determinada correção no prazo de 24 horas – Irresignação da ré – Descabimento – Mero erro administrativo que não justifica a demora na correção – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288095-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado RAFAEL BARRA
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288095-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44546
AGRV.No: 2288095-27.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGDO. : RAFAEL BARRA FERREIRA DA SILVA
JUIZ : THÉO ASSUAR GRAGNANO
TUTELA PROVISÓRIA
Ação de obrigação de fazer

Retificação de guia para retirada de medicamento autorizado pelo
plano de saúde - Local de retirada de medicamento já fornecido
Erro no campo do “executante” Determinada correção no prazo
de 24 horas Irresignação da ré Descabimento Mero erro
administrativo que não justifica a demora na correção Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer,
deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré promova
a correção do endereço constante na autorização para entrega
do medicamento Ibrutinibe 140 mg, de modo a permitir que este
seja retirado no Hospital Paulistano, e não no Instituto de
Oncologia e Hematologia Hemomed, no prazo de 24 horas, sob
pena de multa diária de R$1.000,00.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que não
houve negativa te atendimento por sua parte, não estando
presentes os requisitos para a concessão da tutela
antecipada. Alega que o procedimento se encontrava em análise
dentro do prazo regulatório da ANS para procedimentos de alta
complexidade.
Efeito ativo indeferido.
Recurso processado sem resposta, apesar de
ensejada a oportunidade.
É o relatório.
Sabe-se que o autor agravado é beneficiário de
plano de saúde operado pela ré agravante, Amil, e foi
diagnosticado como portador de Leucemia linfotica crônica
(CID 91-1), tendo-lhe sido prescrito pelo médico responsável
tratamento com a droga “ibrutinibe 140 mg”, que vinha sendo
fornecido regularmente pela recorrente e retirado pelo
agravado no Hospital Paulistano.
Verifica-se, entretanto, que o pedido feito em
18/10/2019 foi encaminhado para local errôneo, constando como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288095-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
“executante” o Instituto Hemomed, sendo que o medicamento, na
verdade era distribuído pelo Hospital Paulistano, pelo que o
autor ingressou com pedido administrativo junto à agravante
para que fosse mantido este local como da entrega, através da
retificação da guia por ela expedida, o que, no entanto, não
foi atendido, razão pela qual ingressou com a presente ação.
Ou seja, a controvérsia refere-se meramente à
demora em alterar o campo “executante” na guia de liberação
do medicamento, porque, ao que tudo indica, este havia sido
autorizado pela ré e já estava sendo fornecido. Ora, verifica-
se a fl. 17 dos autos principais que o Instituto Hemomed não
possui contrato para a dispensação do medicamento, sendo que
o paciente já o retirava no Hospital Paulistano.
Dessa forma, tratando-se de medicamento já
autorizado, fornecido e entregue no lugar correto e sem
nenhum empecilho nos meses anteriores, não se justifica prazo
de mais de 20 dias para a mera correção de um campo,
inclusive
por
tratar-se
de
medicamento
quimioterápico,
essencial ao tratamento do paciente.
Ao contrário do que foi argumentado pelo
agravante, não trata a questão da negativa de fornecimento,
mas tão somente da desídia da operadora em realizar mera
correção administrativa, o que justifica a concessão da
tutela antecipada, considerando a natureza do tratamento a
que se submete o agravado.
Em suma, não carece de reforma a decisão
interlocutória agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator